Tribunal: TCU
Processo: 040.574/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por conta de não comprovação de correta aplicação de recursos captados mediante incentivo fiscal de "Lei Rouanet".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atual Secretaria Especial de Cultura) em desfavor de Classic Produtora de Eventos Ltda. - ME e Paulo Ricardo Lemos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Classic Produtora de Eventos Ltda. - ME e Paulo Ricardo Lemos, para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as contas de Classic Produtora de Eventos Ltda. - ME e Paulo Ricardo Lemos; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura dos seguintes valores, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento: Data Valor 14/11/2007 153.000,00 03/12/2007 50.000,00 11/12/2007 10.000,00 14/12/2007 25.000,00 23/12/2007 8.719,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.